Tribunal: TJMT
Processo: 0004046-09.2015.8.11.0007
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
IVONE FATIMA DA SILVA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN

Número do Protocolo: 60656/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO - NEGATIVA - PENDÊNCIA DE QUITAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ART. 131, §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEGALIDADE DO ATO - SENTENÇA RETIFICADA.
Não há falar em ilegalidade na negativa de licenciamento e emplacamento, na medida em que, se há débitos tributários não quitados pelo contribuinte, a condição imposta pela autoridade coatora se revela legal, amparado no Código de Trânsito Brasileiro, que, em seu art. 131, §2o, é bastante claro ao dispor que “o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos[...]”.

INTERESSADO(S):
IVONE FATIMA DA SILVA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Ivone Fátima da Silva, em que o Juízo a quo concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora proceda ao emplacamento e licenciamento do veículo arrolado na inicial, independentemente do pagamento de ICMS Diferencial de Alíquota, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Não houve recurso voluntário (fl. 50).
O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame (fls. 57/58).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A sentença sob reexame foi proferida em mandado de segurança, ocasião em que o Magistrado a quo concedeu a ordem vindicada, para determinar que a autoridade coatora proceda ao emplacamento e licenciamento do veículo arrolado na inicial e adquirido em outro Estado perante o DETRAN/MT, com a consequente emissão dos CRLV, independentemente do pagamento de ICMS Diferencial de Alíquota.
Aduz a impetrante que adquiriu o veículo S-10, 2,5 L Flex, modelo LTZ, cabine dupla, ano 2014, modelo 2015, chassi 9BG148MAOFC417147, na concessionária Chevrolet Pontal Comércio de Veículos e Peças Ltda., localizada na cidade de Paranavaí/PR, na data de 06/01/2015.
Ao iniciar o processo de registro do veículo, teve o pedido de Licenciamento Anual e emplacamento condicionados ao recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota, devido em razão da compra do aludido veículo em outra Unidade da Federação.
Ante a negativa por parte da Fazenda Pública, impetrou o presente mandado de segurança, objetivando tão somente o registro e emplacamento do veículo, independentemente do pagamento do ICMS Diferencial de Alíquota.
A sentença merece ser retificada.
Isso porque, não há falar em qualquer ilegalidade na negativa de licenciamento e emplacamento, os quais implicam na falta de expedição do CRLV, na medida em que, se há débitos tributários em aberto, não tendo sido quitados pelo contribuinte, a condição imposta pela autoridade coatora se revela legal.
Aliás, tal ato encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (destaquei)

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, in verbis:
“O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.”

Nesse sentido:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS – NEGATIVA - PENDÊNCIA DE QUITAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ART. 131, §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RETIFICADA. Não há falar em ilegalidade na negativa de licenciamento e emplacamento, na medida em que, se há débitos tributários não quitados pelo contribuinte, a condição imposta pela autoridade coatora se revela legal, amparado no Código de Trânsito Brasileiro, que, em seu art. 131, §2o, é bastante claro ao dispor que “o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos[...]”. (N.U 0038915-32.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual e o emplacamento do veículo à quitação do débito tributário (ICMS). A autoridade coatora apenas exerce, de forma regular, o poder de polícia que lhe é outorgado, não revelando-se, assim, sanção política por parte do Estado.
Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.
Com essas considerações, retifico, em reexame, o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no mandamus.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR